Tribunal: TJMT
Processo: 1041081-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041081-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CREONETO DIAS PADILHA - CPF: 361.628.411-20 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS ADEQUADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição dos valores indevidamente cobrados (simples e em dobro, conforme modulação do STJ) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, autorizada compensação com quantia depositada na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se subsiste a condenação por danos morais em caso de fraude contratual com descontos em benefício previdenciário; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente de comprovação de má-fé; e (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial grafotécnica demonstrou a falsidade das assinaturas apostas no contrato, afastando a existência de relação jurídica válida e evidenciando falha na prestação do serviço bancário.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, sendo irrelevante a alegação de fraude praticada por terceiros, por configurar fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, por violarem a dignidade do consumidor e sua autodeterminação financeira, dispensando prova específica do prejuízo.

6. O valor fixado a título de indenização extrapatrimonial (R$ 8.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

7. A repetição do indébito em dobro é devida nas cobranças posteriores a 30/03/2021, nos termos da modulação fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

8. Os juros moratórios incidem desde cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, sendo legítima a correção de ofício do termo inicial, por constituir matéria de ordem pública, impondo-se a adequação da sentença aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Adequado de ofício o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais.

Teses de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, caracterizadas como fortuito interno, sendo irrelevante a atuação de terceiros. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
. 3. A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé, aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação do STJ. 4. Os juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, sendo admissível a correção de ofício do termo inicial por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 54, n. 297 e n. 479, EAREsp n. 676.608/RS, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR; TJMT, N.U 1016288-77.2024.8.11.0003, N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, N.U 1012293-73.2023.8.11.0041, N.U 1001012-91.2021.8.11.0041, N.U 1034038-32.2023.8.11.0002, N.U 1001509-76.2023.8.11.0028, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
movida por
CREONETO DIAS PADILHA
em face do

BANCO FICSA S/A
, sucedido pelo ora apelante, julgou
procedentes os pedidos iniciais,

para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato n. 010011309619, determinando ao requerido que promova a cessação imediata dos descontos na folha de pagamento do autor, além de condená-lo à restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples quanto aos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600.663/RS, a serem apurados em liquidação de sentença. Ainda, impôs ao réu o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, autorizou a compensação com o importe depositado na conta corrente do demandante, equivalente a R$ 3.588,52, e determinou que a instituição financeira arque com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico (id.
356692390).

Em suas razões, o apelante sustenta que, embora aplicado o Código de Defesa do Consumidor, o recorrido deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados, o que não ocorreu na hipótese.

Aduz que o apelado não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade ou prejuízos à sua subsistência para amparar a pretensão, especialmente pela permanência do crédito disponibilizado em sua conta. Enfatiza que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser reconhecido, por se revelar desarrazoada a imposição de dever indenizatório em hipóteses nas quais também figura como vítima.

Afirma que inexistia qualquer suspeita quanto à formalização da avença, sendo que não tinha como supor a irregularidade, o que se evidencia pelo laudo de estudo antifraude, pelo contrato assinado e pelo comprovante de depósito em conta bancária legítima e pertencente ao recorrido. Aponta que, ainda que se considere o contrato como viciado, descabe indenização, na medida em que o ato ilícito foi praticado por terceiros, não havendo ação colaborativa de sua parte.

Registra que em nenhum momento o apelado comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou grave dano à honra causados exclusivamente por sua conduta. Salienta que acolher o pedido de indenização extrapatrimonial consiste em permitir o enriquecimento ilícito.

Reputa que o
quantum
arbitrado se encontra desvinculado das circunstâncias fáticas do caso e contrário à orientação jurisprudencial, que exige razoabilidade e moderação na fixação das indenizações e afasta sistematicamente os ressarcimentos vultosos, independentemente da condição econômica do réu, sendo o valor da condenação desproporcional e excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão. Invoca a aplicação da Súmula n. 362 do STJ, para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Assevera ser indevida a restituição em dobro do dano material, dada a ausência de prova de má-fé, e que os juros a tal título devem ser aplicados a contar da citação.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para

afastar a condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro, a fim de que a restituição se dê de forma simples, com juros a contar da citação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização extrapatrimonial e que seus juros sejam computados a partir do acórdão.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (id. 356692393).

Distribuídos os autos ao Gabinete 1 da Quinta Câmara de Direito Privado, o Des. Relator declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo (id. 359790397), ensejando a redistribuição a este julgador.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CREONETO DIAS PADILHA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
em desfavor do
BANCO FICSA S/A
, atual
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
visando à
declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato que afirma não ter celebrado, do qual decorreu crédito em sua conta corrente no valor de R$ 3.588,52, assim como à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, a serem apuradas em liquidação, acrescidas de correção monetária e juros legais, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 e de honorários sucumbenciais (id. 356691906).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:
(...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sem mais delongas, a fim de comprovar suas alegações e conferir-lhes verossimilhança, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos relevantes: extrato bancário de outubro de 2020, comprovando o depósito do valor do contrato, id. 70317666, e extrato de empréstimos consignados, id. 98242523.

O requerido, por sua vez, apresentou o contrato questionado, id. 77915029, parecer de apuração interna, indicando a inocorrênmcia de fraude, id. 77915030, e comprovante de transferência via TED, id. 77915031.

Realizada a prova técnica, verifica-se que a
expert
emitiu a seguinte conclusão, id. 216978390:

“[...]

VII – CONCLUSÃO

O exame das peças questionadas (contratos do Banco C6 Consignado S.A anexados ao id. 77915029) e dos padrões gráficos de Creoneto Dias Padilha, revelou um quadro de divergências grafoscópicas que
não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas ao fornecedor do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que o periciando seja o autor dessas assinaturas.

[...]”

Durante sua análise (p. 16), o perito apontou:

“[...]

Portanto,
os achados periciais revelaram que não há indícios de autenticidade
quanto às firmas questionadas.

[...]”

Em resposta aos quesitos da parte autora, indicou:

“[...]

9. Há indícios que os lançamentos questionados não sejam autênticos?

Resposta: sim,
não há indícios de que as firmas questionadas sejam autênticas,
vide o tópico dos exames (V).

[...]”

Desse modo, resta comprovado que a parte autora realmente não celebrou o contrato questionado, consequentemente não possui obrigação sobre o mesmo.

Assim, ainda que o réu sustente a legitimidade das cobranças, a partir da análise do laudo pericial, não subsistem dúvidas quanto à irregularidade da conduta por ele adotada, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito e inexigibilidade de sua cobrança.

No tocante aos danos materiais, a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Ressalte-se que a restituição
não será integral,
tendo em vista que se trata de fato incontroverso que a parte autora recebeu o depósito do montante de R$ 3.588,52, o qual deverá ser compensado.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
“é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima.”
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela parte requerida, que se consumou pelos descontos indevidos de valores na conta da parte autora, caracterizando a famigerada falha na prestação de serviço.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
declarar
a inexistência de débito do autor perante o réu e a nulidade do contrato 010011309619, determinando ao requerido que promova a cessação imediata dos descontos na folha de pagamento do autor.

Condeno
o réu a restituir os valores indevidamente descontados da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 600.663/RS, de modo que a devolução será de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. Os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar de cada desembolso
.

Condeno
o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Sobre o montante apurado da condenação, a
utorizo
a compensação do montante apurado com o valor depositado na conta corrente da parte autora, R$ 3.588,52 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sobre o qual incide tão somente a correção monetária (IPCA).

Condeno
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”.
(id. 356692387).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja o afastamento da condenação por danos morais e da restituição dobrada dos descontos, a fim de que a devolução ocorra na forma simples e com a incidência de juros desde a citação. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização extrapatrimonial, cujos juros

devem ser computados a partir do aresto.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que os contratos bancários inserem-se no campo das relações de consumo, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, importa registrar que o apelante delimitou sua irresignação à condenação extrapatrimonial, à repetição do indébito em dobro e ao termo inicial dos juros moratórios, de modo que a presente análise ficará adstrita a tais matérias.

Quanto aos danos morais, o recorrente defende que o apelado não comprovou ofensa concreta aos direitos da personalidade e que também teria sido vítima da ação fraudulenta de terceiros. Nenhum dos fundamentos prospera.

A perícia grafoscópica realizada nos autos (id. 356692382), produzida sob o contraditório e com metodologia detalhada, concluiu, com indicação negativa próxima da certeza, que as assinaturas apostas no contrato n. 010011309619 divergem dos padrões gráficos do apelado em múltiplos elementos individualizadores - alinhamento gráfico, diacríticos, método de construção das letras, andamento, gladiolagem, valores curvilíneos e angulares, inclinação axial e calibre -, não havendo indícios de que o periciando seja o autor das assinaturas questionadas. Nesse contexto, o parecer interno de antifraude elaborado pela instituição financeira (id. 356691945), que apontou pela regularidade da operação, não prevalece diante da prova técnica judicial.

Assim, restou demonstrado que o apelado, beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária, verba de inequívoca natureza alimentar, foi submetido a descontos mensais de R$ 87,56 durante anos (id. 356691949), decorrentes de contrato que jamais celebrou, com comprometimento permanente de parcela de sua renda.

Com efeito, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

Tal situação ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, consubstanciando lesão efetiva à esfera personalíssima do consumidor hipossuficiente, cujas repercussões transcendem o âmbito patrimonial e justificam a reparação, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do prejuízo.

Registre-se que o fato de a instituição financeira figurar também como vítima da fraude perpetrada por terceiros não tem o condão de eximi-la do dever reparatório. O risco inerente à atividade bancária, incluindo o de fraudes em operações de crédito consignado, integra o chamado fortuito interno, cujos efeitos recaem sobre o fornecedor, a teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...) Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por afetarem a dignidade e a subsistência do consumidor. (...)”.
(TJMT, N.U 1016288-77.2024.8.11.0003, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026).

“(...) A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. (...)”.
(TJMT, N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026).

“(...) A fraude integra o risco da atividade bancária, configurando fortuito interno e não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. (...)”.
(TJMT, N.U 1012293-73.2023.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026)

Deveras, inviável que a instituição financeira transfira ao consumidor o ônus decorrente de sua própria negligência na aferição da identidade do contratante, etapa que lhe incumbia por ocasião da formalização do negócio.

Outrossim, o valor arbitrado na sentença - R$ 8.000,00 - revela-se proporcional e razoável à extensão do dano, à condição de hipossuficiência do apelado e ao caráter simultaneamente compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução. Por certo, a quantia é suficiente para recompor o abalo suportado e desestimular a reiteração de práticas que comprometam a integridade financeira de beneficiários do INSS, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“(...) Os descontos indevidos em benefício de idoso aposentado configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar. O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido. (...)”.
(TJMT, N.U 1001012-91.2021.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026).

“(...) Configura-se o dano moral diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, os quais ultrapassam meros dissabores cotidianos, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00. (...)”.
(TJMT, N.U 1034038-32.2023.8.11.0002, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026, publicado no DJE 02/03/2026).

No que concerne à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do CDC assegura ao consumidor cobrado indevidamente o direito à devolução em dobro do que pagou em excesso.

Aliás, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1001509-76.2023.8.11.0028, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 24/09/2024).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, sendo certo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no vertente, é devida a restituição em dobro.

Demais disso, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à data de publicação daquele acórdão.

In casu
, o extrato do INSS carreado aos autos (id. 356691949) demonstra que os descontos referentes ao contrato impugnado tiveram início em fevereiro de 2021. Logo, as deduções anteriores a 30/03/2021 sujeitam-se à devolução simples, ao passo que as posteriores àquele marco impõem a restituição em dobro, nos exatos termos da modulação estabelecida pelo STJ, balizamento que a sentença aplicou corretamente e que, portanto, deve ser mantido.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

O argumento de que o depósito do valor contratado na conta do recorrido afastaria a responsabilidade do banco parte de premissa equivocada. Como já assentado, a restituição em dobro não exige demonstração de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

De fato, a formalização de contrato lastreado em assinaturas que o laudo pericial rejeita como autênticas, seguida de anos de descontos em benefício previdenciário pertencente a pessoa que jamais anuiu à operação, configura, de forma inequívoca, essa infração, independentemente de qualquer alegação de que a própria instituição teria sido lesada pela fraude.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, a sentença fixou sua incidência a contar de cada desembolso, o que se afigura correto, porquanto a fraude na formação do negócio jurídico rompe o liame contratual desde a origem, impedindo que se reconheça qualquer vínculo obrigacional válido entre as partes.

Em verdade, declarada a nulidade do contrato, que jamais existiu de forma legítima, a responsabilidade da instituição ostenta natureza extracontratual, atraindo a incidência da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a contar do evento danoso, constituindo-se a mora no instante de cada desconto indevido, até porque deslocar esse marco para a data da citação significaria beneficiar o fornecedor que, desde o início da operação, deduziu valores sem respaldo em contrato validamente celebrado.

Quanto aos juros incidentes sobre a indenização extrapatrimonial, o apelante intenta que sejam computados a partir do acórdão, pretensão que igualmente não prospera.

Sobreleva notar que, sendo os consectários legais matéria de ordem pública, passíveis de exame independentemente de provocação das partes, e reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade, impõe-se a aplicação da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios têm início a partir do evento danoso.

A esse respeito, “
os consectários legais da condenação, compreendendo correção monetária e juros de mora, possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidos e adequados de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, sem configurar reformatio in pejus
” (STJ, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026).

À vista disso, o termo inicial dos juros sobre a indenização extrapatrimonial fica fixado na data de cada desconto indevido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e, de ofício, determino que o termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais incida a partir de cada desconto indevido, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026